Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SEPARAÇÃO DE FATO PROLONGADA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de divórcio e o de manutenção do nome de casada, mas julgou improcedente o pedido de alimentos in natura, consistente na manutenção da autora na condição de dependente no plano de saúde do réu, seu ex-cônjuge. O casal se separou de fato há mais de 16 anos e não possui bens a partilhar. A autora alegou necessidade financeira e dependência para custear plano compatível com sua faixa etária. O juízo de origem entendeu ausente a excepcionalidade necessária à imposição de alimentos entre ex-cônjuges.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à concessão de alimentos in natura, sob a forma de manutenção no plano de saúde do ex-marido, diante da alegada impossibilidade de arcar com despesas médicas por meios próprios.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, exigindo demonstração de incapacidade laborativa, ausência de autonomia financeira ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.
4. A autora exerce atividade remunerada com rendimento mensal de aproximadamente R$ 2.300,00, o que evidencia capacidade de prover seu sustento e afasta a hipótese de dependência econômica do ex-cônjuge.
5. O longo período de separação de fato — mais de 16 anos — corrobora a presunção de autonomia financeira e reforça a ausência do dever alimentar entre as partes.
6. A manutenção voluntária do plano de saúde pelo réu durante o período de separação não implica reconhecimento de obrigação jurídica de caráter permanente.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
______
Jurisprudência relevante citada: TJ, AgInt no AREsp no 2.601.076/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1990468, 0721338-76.2021.8.07.0003, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 05.05.2025.